Tribunal: TJDFT
Processo: 0732700-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INVESTIGAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. MEDIDA EXCEPCIONAL. UTILIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1. O sigilo bancário é assegurado constitucionalmente pelo artigo 5o, incisos X e XII da Constituição Federal e sua quebra somente pode ser autorizada judicialmente em situações excepcionais.
2. A quebra de sigilo bancário do executado visando ao levantamento de suas movimentações financeiras nos últimos seis meses é medida extrema, que denota violação injustificada de garantia constitucional assegurada aos indivíduos, uma vez que o histórico das movimentações financeiras pretéritas do devedor não configura instrumento apto e efetivo à satisfação do crédito exequendo, já que eventual penhora somente recairá sobre valores atuais existentes em conta bancária.
3. A não localização de bens penhoráveis do devedor, por si só, não autoriza a quebra do sigilo bancário do devedor, sobretudo quando não demonstrada a utilidade da medida, diante da ausência de provas de que se esgotaram os meios para localizar os bens penhoráveis e de que devedor oculta sua real situação financeira.
4. Agravo de Instrumento provido.